Tribunal: TJMT
Processo: 1001919-58.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001919-58.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), FELIPE FERREIRA RANZULI - CPF: 020.202.801-16 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), FELIPE FERREIRA RANZULI - CPF: 020.202.801-16 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), B. A. R. (AGRAVANTE), B. A. R. - CPF: 106.530.811-62 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – USUÁRIO COM TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA (TEA) – NECESSIDADE DE TRATAMENTO CONTÍNUO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CLÁUSULA QUE COLOCA O CONSUMIDOR EM DESVANTAGEM – NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL – IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO VERIFICADO – DECISÃO REFORMADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO PROVIDO
.

As cobranças sob a modalidade de coparticipação não são ilegais, posto que está em consonância com o art. 16, inc. VIII, da Lei n. 9.656/98. Entretanto, quando extrapolam os limites da proporcionalidade devem ser ponderadas, pois não pode onerar demasiadamente o consumidor, colocando-o em desvantagem exagerada, e impedindo-o de utilizar o plano de saúde contratado, colocando em risco sua saúde e vida.

Em tutela de urgência, é mais prudente que se interprete favoravelmente ao consumidor a cláusula de coparticipação
,
sob pena de se tornar fator restritor severo ao acesso aos serviços.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001919-58.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

B. A. R.
,

menor impúbere, representado por seu genitor
FELIPE FERREIRA RANZULI

AGRAVADA:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Vistos.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
B. A. R.
,

menor impúbere, representado por seu genitor
FELIPE FERREIRA RANZULI
,
contra decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
,

que, nos autos da
“
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reconhecimento da Inaplicabilidade de Coparticipação
”
n. 1035352-61.2021.8.11.0041
ajuizada em face da
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, indeferiu a tutela de urgência vindicada.

Nas razões recursais a parte agravante alega a matéria em debate trata-se
“de garantia a saúde, posto que o não tratamento do agravante traz danos irreversíveis, estando o paciente em estado de risco no seu desenvolvimento intelectual, podendo levá-lo ao retardo mental sem o devido tratamento prescrito pelo médico”
(sic).

Destaca que
“as restrições, quanto aos procedimentos é complementarmente nula e não opcionais, abrangendo as intervenções e tratamentos indispensáveis à manutenção básica da saúde do usuário, tanto física quanto mental”
(sic).

Assevera que
“os valores cobrados são expressivos, não se verificando, ainda, qualquer limitação máxima para a coparticipação, o que nos remete a conclusão, nesta fase de cognição sumária, da possibilidade de existência de fator restritivo severo de acesso aos serviços contratados”
(sic).

Assim, com base nos pressupostos legais, pugna pelo deferimento da antecipação da tutela recursal, para que sejam cessadas as cobranças a título de coparticipação até o término do processo, desmembrando as faturas correspondentes as parcelas fixas no valor R$246,00 (duzentos e quarenta e seis reais), e no mérito, pede o provimento do recurso com a reforma do
decisum.

A almejada tutela recursal foi
deferida
por esta Relatora em 11/02/2022, conforme se observa pela decisão de Id. 117838989.

Contraminuta ofertada no Id. 105724954, pugnando pelo desprovimento do recurso com a manutenção
in totum
da decisão agravada.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do
Dr.

José Zuqueti
, lançado no Id. 123146971, opinou pelo provimento do recurso manejado.

Observa-se que o agravante foi beneficiado pela gratuidade da justiça em primeiro grau de jurisdição (Id. 117500990), de modo que esta se estende em relação ao presente agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta dos documentos que instruem o presente instrumento, que
B. A. R.
,

menor impúbere, representado por seu genitor
FELIPE FERREIRA RANZULI
, ajuizou “
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reconhecimento da Inaplicabilidade de Coparticipação
”
, em face da
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, objetivando que a ré que suspenda a cobrança da coparticipação sobre a fatura do mês de setembro de 2021, com vencimento em 16/09/2021, bem como se abstenha de lançar nas faturas futuras a coparticipação até o deslinde do feito. Pede também que a ré se abstenha de suspender o plano de saúde enquanto se discute a coparticipação
.

Em suma, sustenta que
a cobrança é abusiva e que
a continuidade das cobranças indevidas de coparticipação implicará na paralisação do seu tratamento, pois não tem condições de arcar com tais custos.

Por sua vez, a agravada defende a legalidade da cobrança a título de coparticipação, porquanto encontra-se estabelecida em cláusula contratual e em consonância com a legislação especial que regula o setor de saúde.

Pois bem. De uma análise dos documentos trazidos quando do ajuizamento da ação, comprova-se a existência da relação contratual entre as partes, cujas regras se sujeitam à disciplina do Código de Defesa do Consumidor (CDC), de modo que a interpretação a ser dada sobre as cláusulas contratuais, especialmente as de caráter restritivas, deve privilegiar a parte mais vulnerável (consumidor), como forma de se garantir o equilíbrio na relação contratual.

Destaque-se, nesse sentido, o verbete sumular n. 469 do STJ, segundo a qual “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de Plano de Saúde”
.

Necessário destacar que
a cobrança sob a modalidade coparticipação não é ilegal, como bem salientou a agravada, pois, está em consonância com o art. 16, inc. VIII, da Lei no. 9.656/98,
verbis
:

“Art. 16. Dos contratos, regulamentos ou condições gerais dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei devem constar dispositivos que indiquem com clareza:

(...)

VIII - a franquia, os limites financeiros ou o percentual de co-participação do consumidor ou beneficiário, contratualmente previstos nas despesas com assistência médica, hospitalar e odontológica;”

Nessa toada, dispõe o art. 3o, inc. II, da Resolução no. 8/1998 do CONSU (Conselho de Saúde Suplementar):

“Art. 3o Para efeitos desta regulamentação, entende-se como:

(...)

II – "co-participação", a parte efetivamente paga pelo consumidor à operadora de plano ou seguro privado de assistência à saúde e/ou operadora de plano odontológico, referente a realização do procedimento.”

Dessa forma, o dispositivo previsto na lei de planos e seguros privados de assistência à saúde (Lei no. 9.656/98), autoriza a inserção de fatores de moderação, como a coparticipação e a franquia, ao lado das mensalidades, a fim de custear os planos de saúde.

Entretanto, tais fatores moderadores devem estar indicados com clareza e não podem acarretar a deturpação da escolha do consumidor, de forma que, quando extrapolam o limite da razoabilidade e proporcionalidade, devem ser ponderados.

Pelo que se extrai da fatura apresentada, os valores cobrados a título de coparticipação ultrapassam em muito o valor da mensalidade do plano contratado pelo agravante (R$246,00), a exemplo da fatura do mês 09/2021, no valor de R$13.536,37 (treze mil, quinhentos e trinta e seis reais e trinta e sete centavos), onerando demasiadamente o contratante.

Assim, existem limitações para os planos de coparticipação, nos moldes da citada resolução no. 8/1998 do CONSU, que assim dispõe:

“Art. 2°. Para adoção de práticas referentes à regulação de demanda da utilização dos serviços de saúde, estão vedados:

(...)

VII -
estabelecer co-participação ou franquia que caracterize financiamento integral do procedimento por parte do usuário, ou fator restritor severo ao acesso aos serviços
.”
(negritei)
.

Não obstante, de acordo com o art. 51, inc. IV, do CDC, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou seja, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade, são nulas de pleno direito, de modo que entendo pela reforma da decisão de origem a fim de que
sejam mantidos aos infantes/recorrentes os atendimentos e terapias, nos termos do laudo médico apresentado, com a suspensão da cláusula tida por abusiva de coparticipação sob as terapias.

Nesse sentido já decidi, confira:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – USUÁRIO DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – NECESSIDADE DE TRATAMENTO CONTÍNUO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CLÁUSULA QUE COLOCA O CONSUMIDOR EM DESVANTAGEM – NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL – IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA PARA SUSPENDER A COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO ATÉ O DESFECHO DA LIDE
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A cobrança sob a modalidade de coparticipação não é ilegal, posto que está em consonância com o artigo 16, VIII, da Lei no 9.656/98. Entretanto, quando extrapolam os limites da proporcionalidade devem ser ponderadas, pois não pode onerar demasiadamente o consumidor, colocando-o em desvantagem exagerada, e impedindo-o de utilizar o plano de saúde contratado, colocando em risco sua saúde e vida.

Em tutela de urgência, é mais prudente que se interprete favoravelmente ao consumidor a cláusula de coparticipação, sob pena de se tornar fator restritor severo ao acesso aos serviços.”
(N.U 1019587-76.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 31/03/2022)

Ainda, cito precedente
recente
desta c.
Câmara:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DA COPARTICIPAÇÃO – USUÁRIO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – NECESSIDADE DE TRATAMENTO CONTÍNUO – PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA
– RECURSO PROVIDO.

A cobrança sob a modalidade de coparticipação não é ilegal, posto que está em consonância com o art. 16, inc. VIII, da Lei n. 9.656/98. Porém, quando extrapola o limite da proporcionalidade deve ser ponderada, pois não pode onerar demasiadamente o consumidor, colocando-o em desvantagem exagerada, e impedindo-o de utilizar o plano de saúde contratado, colocando em risco sua saúde e vida, ainda mais no caso em apreço, em que o tratamento contínuo é uma necessidade premente da parte.

Não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares em percentual sobre o custo de tratamento médico realizado sem internação, desde que a coparticipação não caracterize financiamento integral do procedimento por parte do usuário, ou fator restrito severo ao acesso aos serviços.” (REsp n. 1.566.062-RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 21.06.2016 – grifei e negritei).”
(N.U 1001852-93.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 14/04/2022)

Nesse sentido, ainda é o entendimento do Procurador de Justiça em seu parecer lançado no Id.
123146971
, vejamos:

“(...)
Cabe destacar, que é notório a incidência das normas contidas no Código de Defesa do Consumidor ao caso telado, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos no CDC, ainda mais evidente, pela vulnerabilidade técnica do requerente em face do requerido, nesse sentido, é o teor da Súmula n° 469 do STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de planos de saúde”.

Dessa forma, conforme preceitua o art. 47 do CDC a interpretação das cláusulas contratuais deve ser de maneira mais favorável ao consumidor, de maneira oposta do que é percebido no presente caso, no qual, o poderio econômico do Agravante não condiz com os valores cobrados em coparticipação, ensejando na dificuldade excessiva para o adimplemento da mensalidade, o que compromete até mesmo a sua permanência no plano de saúde.

Vale ressaltar, que a análise do presente recurso não se restringe apenas a questões financeiras do contrato, mas também, a manutenção básica da saúde do usuário, tanto física quanto mental, a qual não deve ser sobreposta, ante o erro de infligir o direito à vida e dignidade da pessoa humana.

Ante o exposto, opino pelo
provimento
do recurso interposto, nos termos e razões acima exarados”
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão hostilizada, determinando que
sejam mantidos ao infante/recorrente os atendimentos e terapias, nos termos do laudo médico apresentado, com a suspensão da cláusula tida por abusiva de coparticipação sob as terapias lhes indicada até o julgamento do mérito na ação de origem, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022